Tribunal: TJSP
Processo: 2310580-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Executada em recuperação judicial. Crédito, contudo, extraconcursal. Indícios de formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial. Instauração do incidente que deve ser admitida para apuração da responsabilidade das agravadas.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.